Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. CITAÇÃO DO RÉU. EXERCÍCIO PRÉVIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. Em regra, descabe o deferimento da tutela da evidência, com fundamento no artigo 311, IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, para fins de decretação liminar do divórcio, a menos que, ciente o cônjuge adverso, esse concorde com a decretação do divórcio em sede de contestação.
2. A decretação liminar do divórcio dependeria da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da medida pretendida, situação não demonstrada na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.